Tribunal: TJSP
Processo: 1013474-61.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Indenização – Compensação de cheques clonados – Responsabilidade objetiva do Banco – Dano moral caracterizado – Autora teve todo o saldo e limite disponíveis utilizados para a compensação de cheque emitido no valor de R$ 70.000,00, o que afetou sua subsistência e culminou com o bloqueio de sua conta corrente - Fixação em R$ 20.000,00 que se mostra de rigor – Recurso provido, com majoração dos

Ementa:
*Indenização – Compensação de cheques clonados – Responsabilidade objetiva do Banco – Dano moral caracterizado – Autora teve todo o saldo e limite disponíveis utilizados para a compensação de cheque emitido no valor de R$ 70.000,00, o que afetou sua subsistência e culminou com o bloqueio de sua conta corrente - Fixação em R$ 20.000,00 que se mostra de rigor – Recurso provido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do CPC.*